Tribunal: TJSP
Processo: 1000291-39.2019.8.26.0059
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (INSPETOR DE POLÍCIA) – LICENÇA SAÚDE – Pretensão mandamental voltada ao pagamento integral dos vencimentos do servidor, enquanto o mesmo estiver de licença saúde – sentença concessiva da segurança, por entender que a falta de publicação da licença saúde do servidor no mês de maio.2019 deu azo ao desconto nos seus

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (INSPETOR DE POLÍCIA) – LICENÇA SAÚDE – Pretensão mandamental voltada ao pagamento integral dos vencimentos do servidor, enquanto o mesmo estiver de licença saúde – sentença concessiva da segurança, por entender que a falta de publicação da licença saúde do servidor no mês de maio.2019 deu azo ao desconto nos seus vencimentos – deferimento do afastamento pelo DPME, todavia, com ausência de publicação no Diário Oficial do Estado – descontos indevidos – necessidade de regularização – sentença integralmente mantida. Recurso oficial desprovido.